Tribunal: TJPA
Processo: 0817279-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817279-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILNEY ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES DE TERCEIRO. MEDIDA SATISFATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de suspensão de empréstimo, bloqueio e restituição de valores transferidos via PIX, além de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, sob alegação de fraude bancária consistente na contratação de empréstimo e na realização de transferências não autorizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças e à abstenção de negativação do nome do consumidor; (ii) estabelecer se é possível, em sede de cognição sumária, determinar o bloqueio e a restituição de valores transferidos a terceiro beneficiário das operações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados — boletim de ocorrência, extratos bancários com movimentações atípicas e contestação administrativa imediata — conferem plausibilidade à alegação de fraude bancária, superando a mera alegação abstrata e evidenciando probabilidade do direito.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A manutenção de cobranças oriundas de negócio jurídico impugnado gera dano atual, contínuo e cumulativo ao consumidor, além de risco concreto de negativação indevida, caracterizando perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

6. A suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes possuem natureza reversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá a retomada da exigibilidade do débito.

7. O bloqueio e a restituição imediata de valores transferidos a terceiro configuram medida de natureza satisfativa, com elevado risco de irreversibilidade e impacto direto sobre terceiro estranho à lide, exigindo dilação probatória e contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILNEY ARAUJO DA SILVA contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de suspensão de empréstimo, bloqueio e restituição de valores transferidos via PIX, além de indenização por danos morais e materiais
(proc. nº 0872638-30.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, ainda que o autor tenha juntado boletim de ocorrência e documentos bancários (IDs 153830716 a 153830718 – Pág. 1/3), verifica-se que a alegação de fraude em empréstimo e transferência bancária demanda ampla dilação probatória, a fim de apurar se a contratação efetivamente decorreu de falha do sistema de segurança do réu.

Ademais, não há elementos suficientes neste momento inicial que permitam a imediata suspensão da cobrança ou o bloqueio de valores de terceiros, providências de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, cujo deferimento poderia acarretar risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.”

O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, consistente na contratação de empréstimo no valor de R$16.000,00 sem sua autorização e na realização de transferências via PIX totalizando R$33.053,40 para conta de terceiro identificado como Luiz Carlos Amâncio da Silva, também cliente do Banco Bradesco. Afirma que, tão logo tomou conhecimento das operações fraudulentas, registrou boletim de ocorrência e comunicou imediatamente a instituição financeira, solicitando o bloqueio da conta beneficiária e a sustação das cobranças indevidas.

Sustenta o agravante que a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, desconsiderou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da verossimilhança das alegações demonstrada pelo boletim de ocorrência, documentos bancários e resposta administrativa do banco. Argumenta, ainda, que há risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente pela continuidade da cobrança de débito indevido e pela possibilidade de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Defende que o contrato de empréstimo jamais foi por ele autorizado, configurando falha na prestação de serviços nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, invocando a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto ao perigo de dano, argumenta que o indeferimento da tutela permite a manutenção de cobrança de dívida inexistente, além do risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e prejuízo material concreto, uma vez que os valores subtraídos permanecem em poder de terceiro. Sustenta que a suspensão de cobrança ou de inscrição indevida em cadastros é plenamente reversível, ao contrário da situação que experimenta, pois sofrerá dano irreparável à sua subsistência e honra caso mantida a decisão agravada.

Requer, em sede recursal, a concessão de tutela provisória recursal para suspender a cobrança do contrato impugnado, impedir eventual negativação de seu nome e determinar o bloqueio dos valores transferidos à conta de terceiro, bem como a reforma integral da decisão agravada ao final.

Em decisão ID 31299058, foi concedida tutela antecipada recursal, determinando-se apenas a imediata suspensão das cobranças relacionadas às transações impugnadas nos autos de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifico que os documentos carreados aos autos pelo agravante conferem plausibilidade à alegação de fraude bancária. O boletim de ocorrência, os extratos bancários demonstrando movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil econômico do agravante — conforme se verifica pela declaração de imposto de renda —, e a imediata contestação administrativa junto à instituição financeira constituem elementos que, embora não comprovem definitivamente a ocorrência da fraude, superam a mera alegação abstrata e revelam-se suficientes para a adoção de medidas conservativas nesta fase processual.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de suas operações, nos termos do artigo 14 do CDC. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou tal entendimento na Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada aos elementos documentais apresentados, reforça a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, preenchendo o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela provisória.

No tocante ao perigo de dano, resta evidenciado que a continuidade dos descontos e cobranças oriundos de negócio jurídico cuja origem é contestada compromete a subsistência do consumidor, produz dano atual, contínuo e cumulativo, e esvazia a utilidade do provimento jurisdicional final caso mantida até o julgamento definitivo da demanda. A possibilidade de negativação do nome do agravante constitui dano grave à esfera moral e creditícia, com potencial de produzir efeitos prolongados e de difícil reparação ulterior.

Ademais, a suspensão dos descontos e cobranças reveste-se de plena reversibilidade. Eventual improcedência da pretensão autoral ao final permitirá a retomada da exigibilidade do débito, sem que tal medida implique quitação, perdão ou reconhecimento definitivo de inexistência da dívida. A obstrução preventiva da negativação possui caráter temporário e não gera dano irreversível à instituição financeira, preservando o equilíbrio da relação processual até a conclusão da instrução probatória.

Contudo, no que concerne ao pedido de bloqueio de valores em conta de terceiro beneficiário das transferências e sua imediata restituição ao agravante, entendo que a medida não pode ser deferida neste momento processual. Tal providência possui natureza fortemente satisfativa, aproximando-se de verdadeira execução antecipada do mérito, e pressupõe juízo seguro sobre a ilicitude da operação e a responsabilidade da instituição financeira, questões ainda controvertidas e que demandam ampla dilação probatória.

A medida, ademais, atinge diretamente terceiro estranho à relação processual, sem que tenha havido contraditório prévio, e apresenta elevado risco de irreversibilidade prática, especialmente diante da dificuldade de recomposição patrimonial caso a pretensão autoral seja julgada improcedente ao final. Neste ponto, assiste razão ao agravado ao sustentar que não há elementos suficientes que permitam, neste momento inicial, a imediata determinação de bloqueio e restituição de valores, providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Desse modo, impõe-se solução intermediária que preserve os direitos do consumidor sem comprometer de forma irreversível a posição do réu e de terceiros, aguardando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória para a adoção de medidas mais gravosas.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a decisão agravada para:

a) Determinar ao BANCO BRADESCO S.A. que suspenda imediatamente as cobranças e descontos relacionados às operações impugnadas nos autos de origem — empréstimo no valor de R$16.000,00 contratado em 09/07/2025 e transferências via PIX totalizando R$33.053,40 —, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente;

b) Determinar ao BANCO BRADESCO S.A. que se abstenha de inscrever o nome do agravante em cadastros de inadimplentes em razão das operações ora impugnadas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais);

c) Indeferir, neste momento processual, o pedido de bloqueio de valores na conta de terceiro beneficiário das transferências e sua imediata restituição ao agravante, pelos fundamentos expostos no voto;

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/03/2026